Tribunal: TJSP
Processo: 1503409-24.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo dos réus – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Destinação mercantil do material proscrito evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante – Apreensão de elevada quantidade de entorpecente, juntamente com apetrechos – Dosimetria – Pretendida diminuição – Descabimento.

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo dos réus – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Destinação mercantil do material proscrito evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante – Apreensão de elevada quantidade de entorpecente, juntamente com apetrechos – Dosimetria – Pretendida diminuição – Descabimento. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do Ministério Público – Inconformismo Ministerial pela absolvição pelo crime de associação ao tráfico e exclusão do redutor do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas. Prova amealhada aos autos insuficiente para comprovar o crime associativo. Absolvição mantida – Dosimetria – Pena. Básica majorada em 1/6 nos termos do art. 42. – Regime fechado tendo em vista a quantidade das drogas e circunstâncias da prisão. Apelo parcialmente provido, para redimensionar a pena para 06, anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com oportuna expedição de mandado de prisão.